Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FACEBOOK. WHATSAPP. GRUPO ECONÔMICO. PERMUTA DE DADOS. CONSUMIDOR. TERMOS DE USO. VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. RESTABELECIMENTO DA CONTA. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL.
1. Constitui fato notório que o Facebook promoveu a compra do WhatsApp, tendo sido a informação veiculada ostensivamente na mídia ao redor do mundo e constando também no próprio sítio eletrônico do Facebook, de modo que resta claro que o Facebook Brasil e o WhatsApp Inc. integram o mesmo grupo econômico.
2. Após a aquisição societária realizada, houve mudança na interação existente entre o WhatsApp e o Facebook, passando as empresas a compartilharem dados entre si, conforme informação divulgada pelo WhatsApp em seu sítio eletrônico.
3. O WhatsApp, embora ofereça produtos e serviços em território brasileiro, possuindo milhões de clientes e auferindo lucro com suas operações, não detém representação neste país, o que acarreta enorme dificuldade de defesa aos consumidores que, lesados pela empresa, buscam por meio do Judiciário a tutela de seus direitos.
4. Estando a demanda está sujeita às normas de direito do consumidor, deve-se observar o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que insere nos direitos básicos a facilitação da defesa de seus direitos.
5. Embora constituam empresas distintas, com personalidades jurídicas próprias, o Facebook Brasil possui legitimidade para responder pela demanda que envolve o WhatsApp Inc., sobretudo à luz do sistema de proteção ao consumidor, no qual vigoram as teorias da aparência e da confiança, que visam a proteger o contratante mais vulnerável em detrimento de grandes empresas globais, que se fragmentam em pessoas jurídicas distintas, dificultando a defesa do consumidor.
6. A conduta do demandado de não informar as razões específicas que ensejaram o banimento do usuário do WhatsApp prejudica o exercício pleno do contraditório desse, que sequer tem conhecimento do motivo que efetivamente acarretou a exclusão de sua conta.
7. Se o Facebook e o WhatsApp usufruem dos bônus decorrentes do fornecimento de dados de usuários existente entre suas plataformas como mecanismo de incremento de suas receitas, devem, na mesma medida, arcar com os ônus de garantir do cumprimento de determinação a elas exaradas, considerando, sobretudo que integram o mesmo grupo econômico, o que possibilita a rápida comunicação entre elas.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.